Tribunal: TJBA
Processo: 8104854-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104854-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, BRUNO FREITAS TOSCANO DE BRITTO

APELADO: MARIO SILVA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, com observância das normas específicas da Lei 9.656/98.

2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento exige notificação prévia ao consumidor, nos moldes do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, e da Resolução Normativa 509/2022 da ANS.

3. Inexistindo comprovação de notificação prévia válida e regular do cancelamento do plano de saúde, resta configurada a abusividade na conduta da operadora, ensejando a nulidade do cancelamento.

4. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 20% sobre o valor da causa, considerando o desprovimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
nº
8104854-90.2020.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII